Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-97.2021.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Prescreve em 2 anos a pretensão punitiva estatal para o crime de uso de drogas (art. 28 e 30 da Lei 11.343/2006). Decorridos mais de 2 (dois) anos entre a data do fato e o julgamento do recurso, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do Estado. 2. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.
3. Extinção da punibilidade declarada.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011301-97.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS MATEUS - CPF: 050.513.371-71 (APELADO), ROSEMBERG DUQUES DOS SANTOS - CPF: 722.561.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PRESCRIÇÃO DA P
R
ETENSÃO PUNITIVA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO
PREJUDICADO.

1. Prescreve em 2 anos a pretensão punitiva estatal para o crime de uso de drogas (art. 28 e 30 da Lei 11.343/2006).
Decorridos

mais de
2 (dois) anos entre a data do fato e o
julgamento do recurso, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do Estad
o
.

2.
A prescrição
é
matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

3.
Extinção da punibilidade
declarada
.

4.
Recurso
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
:

1011301-97.2021.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MARCOS VINICIUS MATEUS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou

reclamação

em
face
MARCOS VINICIUS MATEUS
.

Sentença

proferida
no ID
169101163
/PJe
2
.
Concluiu
que
o
artigo
28 da Lei 11.343/2006, que
tipifica
a
conduta
de
consumo

pessoal
de
drogas

ilícitas
, é
inconstitucional
,
por

violar
o
Princípio
da
Dignidade
da Pessoa Humana (art. 1a,
inciso
III, da CF).
Reconheceu
a
atipicidade
da
conduta

narrada
e
determinou
o
arquivamento
do
feito
.

O Ministério Públ
i
c
o
interpôs Recurso
de Apelação Criminal
no ID169101166
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006
está
sendo objeto do julgamento do RE 635659 no STJ; b) referido artigo é constitucional, visto que o tipo penal busca tutelar a saúde pública. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 169101176. Argumentou
-se
que a sentença deve ser mantida.

Parecer
ministerial
foi

apresentado
no ID
171407193
/PJe2,
opinando

pelo

provimento

do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição da
pretensão

punitiva
.
Uso
de
drogas
.

A
prescrição
penal
consiste

na

extinção
do
direito
do Estado de
punir

uma

conduta

considerada

ilícita

em

decorrência
de
sua

própria

inércia
.

A
prescrição
da
pretensão

punitiva

em
abstrat
o
se
caracteriza

pelo

fato
de
ocorrer
antes do
trânsito

em

julgado
da
sentença
penal,
ocasionando
a
extinção da punibilidade
.

Nos
termos
do art. 30 da Lei 11.343/2006,
prescreve

em
2
anos

a

imposição
e
a

execução
das
penas
para
uso

pessoal
de
drogas
.

Nesse
sentido
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. ART. 30 DA LEI 11.343/2006. AGRAVO PROVIDO. 1.
Hipótese

em
que a
conduta
do
agravante

foi

desclassificada
para a
prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
cujo

prazo

prescricional
,
nos

termos
do art. 30 da
mesma
lei, é de 2 (
dois
)
anos
. 2. Se entre a data da
publicação
da
sentença
e a
decisão

desta
Corte (que
desclassificou
a
conduta
para
aquela

prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006)
transcorreu
o
lapso

prescricional
de 2
anos

previsto
no art. 30 da Lei n. 11.343/2006,
deve
ser
declarada

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva

estatal
. 3.
Agravo
regimental
provido
para
declarar

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva
. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1910943 RS 2020/0329060-8, Data de
Julgamento
: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
15/09/2022)

Não

destoa
o
entendimento

desta

turma
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.
1.
Transcorrido

prazo
superior a 02 (
dois
)
anos
entre a data dos
fatos
e a data
deste

julgamento
, e
considerando

a

inexistência
de
qualquer

marco

interruptivo
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado.
2.
Extingue
-se a
punibilidade
da
parte

apelada
,
em

razão
da
prescrição
, com base
nos

artigos
30 da Lei
no
11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.
3.
Reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
.
4.
Recurso

prejudicado
.
(N.U 1009313-41.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

No
presente

caso
,
a
conduta

ocorreu

em

25/11/2021
(ID 169097148/PJe2)
e, portanto,
já
se esvaiu
o prazo
de 2 (
dois
)
anos

a
ntes d
o
julgamento

deste

recurso
,
conclui
ndo
-se que a
pretensão

punitiva

estatal
se
encontra

prescrita
.

Outrossim, c
onsiderando
que a
prescrição
é
matéria
de
ordem

pública
,
mostra-se
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
.

A propósito
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data dos fatos e a data deste julgamento, e considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão punitiva do Estado.

2. Extingue-se a punibilidade da parte apelada, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei no 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1004713-11.2020.8.11.0004,
Rel.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal,
j
ulgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 115, do Código Penal, a prescrição é reduzida pela metade, se o autor do fato, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. 2. Decorrido o prazo superior a 01 (um) ano entre a data dos fatos e a presente data, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, prescrita está a pretensão punitiva do Estado. 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 4. Extinta a punibilidade da parte Apelada, com fulcro no artigo 107, IV, e 115, ambos do Código Penal. 5. Recurso prejudicado. (N.U 1002379-33.2022.8.11.0004, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)
.

P
ortanto
,
deve ser reconhecida,
de
ofício
,
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
e declar
ada
extinta a punibilidade do apelado
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

rec
onheço
, d
e
ofício,
a prescrição da pretensão punitiva
estatal
,

declaro
extinta a punibilidade do apelado, com supedâneo nos artigos 107, IV, e 115, ambos do Código Penal
,
e

julgo prejudicado
o recurso interposto.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023